Tribunal: CARF
Processo: 10880.726471/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.726471/2011-06
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-005.818 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
CARMEN MEJIAS BRESSAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
Ao expressamente concordar o contribuinte com a decisão da instância
julgadora ad quo, resta consubstanciada a preclusão lógica, e assim sendo não é
conhecido o recurso voluntário pelo CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-39.856 da 15a Turma da DRJ
em São Paulo(1)/SP (fls. 28 e segs.).
“Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a notificação de lançamento de fls.
3/6, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas ano-calendário de 2009, em
que foi constatada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de
ação trabalhista, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal à fl. 4.
Cientificada do lançamento por via postal em 08/04/2011 (fl. 22), a interessada
apresentou a impugnação de fl. 2 em 10/05/2011, em que se insurge contra o
lançamento alegando que: o valor omitido de R$ 5.383,74 referese a honorários
advocatícios e é isento de tributação pelo imposto de renda; o rendimento declarado (R$
96.229,60) corresponde ao valor total da causa (R$ 108.556,75) menos os juros, isentos
conforme sentença judicial anexa (R$ 12.327,15), ressaltando que teria direito ainda à
dedução de honorários advocatícios de R$ 5.193,37, logo o rendimento tributável é
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.726471/2011-06
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.818 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.726471/2011-06

ainda menor do que o declarado (R$ 91.036,23). Anexa para comprovação os
documentos de fls. 8/21.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Versam os autos sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista.
Na notificação de lançamento de que se trata, foi constatada omissão de rendimentos
tributáveis no valor de R$ 5.383,74, complementada a descrição dos fatos nos seguintes
termos: “PREC. 95.753,55 + 11053,16 = 106.806,70 –HONOR. ADV. 5.193,37=
REN TRIB, A DECLARar 101.613,34”. Desta forma, a fiscalização somou o valor do
principal (R$ 95.753,55) e do PSS retido sobre este (R$ 11.053,16) constantes dos
demonstrativos às fls.
19 e 21, e subtraiu os honorários advocatícios (R$ 5.193,37, recibo de fl. 8) para chegar
ao rendimento tributável a declarar de R$ 101.613,34, que subtraído do rendimento
declarado de R$ 96.229,60 (fls. 25/26) resultou no rendimento omitido de R$ 5.383,74.
A impugnante partiu dos rendimentos tributáveis informados no comprovante de
rendimentos (R$ 108.556,75, fl. 20), bem como em Dirf (pesquisa de fl. 27), e dele
subtraiu o valor dos juros constante do demonstrativo de fl. 19 (R$ 12.327,15), obtendo
o valor de R$ 96.229,60 que declarou, salientando que teria direito ainda à dedução de
honorários advocatícios (R$ 5.193,37), logo o rendimento tributável (R$ 91.036,23)
seria ainda menor do que o declarado.
Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a fonte pagadora obteve o valor
informado na Dirf e no comprovante de rendimentos (R$ 108.556,75) pela soma do
valor do principal (R$ 95.753,55), do PSS retido sobre o principal e sobre os juros (R$
12.476,12) e do imposto de renda retido sobre os juros, afastado da incidência por
decisão da Justiça Federal (R$ 327,12). Constata-se, assim, que no montante de R$
108.556,75 do qual partiu a contribuinte não estão incluídos os juros de R$ 12.327,15
que ela subtraiu, de modo que o procedimento por ela adotado foi incorreto.
Como se vê, o valor cuja omissão se constatou não se refere aos honorários
advocatícios, os quais já foram, inclusive, deduzidos no cálculo efetuado pela
fiscalização.
Observe-se ainda que o procedimento adotado na notificação de lançamento resultou em
montante menor do que seria obtido a partir dos rendimentos tributáveis informados em
Dirf.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário exigido.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 04/09/2012, Recurso Voluntário, fl. 38, onde admite ter cometido erro na
declaração fiscalizada e afirma que tentou transmitir, sem sucesso, retificadora adequando os
valores declarados aos estabelecidos pelo acórdão recorrido. Pede a dispensa do pagamento do
crédito e aponta que por ocasião da declaração original ofereceu à tributação o total dos
rendimentos e pagou o imposto apurado.
É o relatório.

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.818 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.726471/2011-06

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo.
Conforme se extrair do relatório acima, em sede de recurso voluntário o recorrente
admite erros ao elaborar a declaração de ajuste objeto da fiscalização da Receita Federal e
concorda com os termos e valores do acórdão recorrido, tornando a matéria preclusa, não
havendo mais na lide objeto a ser apreciado e julgado no CARF.
O art. 17, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com alteração da Lei no
9.532/97, assim determina:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante”.

Não compete a este órgão julgador processar e considerar retificação de
declaração objeto de ação fiscal para afastar o crédito lançado.
Assim sendo, entendo que o recurso não deve ser conhecido, mantendo-se a
decisão da DRJ.
Deve a unidade de origem da Receita Federal verificar a ocorrência de imposto já
pago referente ao mesmo contribuinte, se foi o caso, tributo e período, na liquidação dos valores
a cobrar.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 152
DF CARF MF
Original